Tribunal: TJDFT
Processo: 0706794-64.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. TEORIA DA "AMOTIO". CONSUMAÇÃO DO CRIME. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por condenado pela prática de furto privilegiado (art. 155, § 2o, do Código Penal), com pedido de desclassificação do crime consumado para a modalidade tentada, e aplicação do patamar máximo de redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de furto foi consumado ou se deve ser desclassificado para a modalidade tentada; e (ii) determinar o patamar de redução aplicável na terceira fase da dosimetria em razão do privilégio do furto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período e sem que haja posse mansa e pacífica, conforme a teoria da "amotio", amplamente adotada pela jurisprudência, sendo irrelevante a permanência do objeto na esfera de vigilância da vítima.
No caso concreto, restou demonstrado que o réu efetivamente subtraiu os bens, mantendo-os em sua posse, ainda que ocultos em suas vestes, até ser interceptado fora da loja, o que configura a consumação do delito, não havendo possibilidade de desclassificação para a modalidade tentada.
Em relação ao furto privilegiado, a redução da pena no patamar mínimo de 1/3 mostrou-se desproporcional diante das circunstâncias favoráveis ao réu, especialmente a primariedade, a devolução integral dos bens à vítima e o pequeno valor dos itens subtraídos, correspondente a aproximadamente 26% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Impõe-se a aplicação do patamar máximo de redução de 2/3.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, parágrafo único, e 155, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1864295, 07105897420198070001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 16.5.2024; TJDFT, Acórdão 1741764, 07104129520198070006, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 9.8.2023